Tribunal: TJMT
Processo: 1026892-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026892-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDVAL JOSE DE LARA - CPF: 140.411.031-34 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Condenação por estupro de vulnerável. Idade avançada e grave enfermidade. Impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal que concedeu prisão domiciliar com monitoramento eletrônico a condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º do CP), em razão de idade avançada e grave enfermidade. O Ministério Público insurgiu-se contra a concessão do benefício, ao argumento de que não está demonstrada a inviabilidade de realização do tratamento intramuros.

II. Questão em discussão

Possibilidade de concessão da prisão domiciliar a condenado em regime fechado, diante da comprovação de enfermidade grave e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

III. Razões de decidir

A documentação médica apresentada atesta que o agravado, de 74 anos, é portador de insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica, sendo inviável o tratamento dentro da unidade prisional.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a concessão de prisão domiciliar humanitária a presos em regime fechado quando comprovada a debilidade extrema e a impossibilidade de tratamento intramuros.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; LEP, art. 117, II; CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - HC 365.633/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/05/2017; AGEXPE NU 1016769-49.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 4.10.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1026892-09.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): EDVAL JOSE DE LARA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 2002416-89.2023.8.11.0042) que deferiu prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, a EDVAL JOSE DE LARA pelo cometimento de
estupro de vulnerável a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado -
art. 217-A, § 1º do CP
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“não restou demonstrada a absoluta inviabilidade de realização do tratamento intramuros”,
a justificar a decisão proferida.

Pede o provimento para revogar a prisão domiciliar e consequente retorno ao regime fechado (ID

241030173).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID

241030179).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

241030180).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO PARA REGRESSÃO DO AGRAVADO AO REGIME INICIAL FECHADO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. NÃO CABIMENTO. IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICOHOSPITALAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEDUCANDO INDICOU ENDEREÇO DIVERSO DO DAS VÍTIMAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”
(Gerson N. Barbosa,
procurador de Justiça – ID 259917188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenação a 14 (quatorze) anos de reclusão pelo cometimento de estupro de vulnerável – art. 217-A, § 1º do CP –,

praticado em
15.10.2022,
na cidade de Cuiabá (SEEU NU

2002416-89.2023.8.11.0042 – Ação Penal NU 1016296-05.2022.8.11.0042).

Em 26.2.2024, a Defesa requereu a concessão do benefício da prisão domiciliar ao apenado, ao argumento de que sua idade (74 anos) e suas condições de saúde exigem tratamento especializado e constante, o qual não pode ser adequadamente fornecido dentro do presídio (ID 241030183 fls. 22-28).

Em 27.3.2024, o agravado foi submetido a avaliação médica intramuros, que confirmou os diagnósticos de insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica, além de ser atestado que o tratamento não poderia ser efetuado dentro da unidade prisional (ID 241030187 fls. 5).

Em 15.6.2024, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“[...] A questão trazida à baila versa sobre o benefício da prisão domiciliar e merece acolhimento, dada a peculiaridade do caso. No rol dos dispositivos com efeitos legais atinentes ao caso em tela, a Lei de Execução Penal elenca as hipóteses de aplicação da prisão domiciliar:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em

residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

No mesmo certame, o Código de Processo Penal enfatiza outras possíveis situações

capazes de propiciar a concessão de prisão domiciliar:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, o estado de saúde do penitente. Nessa toada, o laudo médico colacionado à mov. 43.1 indica que o recuperando é portador de “insuficiência cardíaca e DPOC”. O informe indica, ainda, que o tratamento a ser realizado deverá ocorrer através de equipe multidisciplinar, o que não pode ser ofertado intramuros. Ora, os elementos trazidos aos autos indicam a impossibilidade, ao menos neste momento, de manter o recuperando em ambiente prisional. Resta, portanto, indubitável a necessidade de inserção do apenado em prisão domiciliar, dada a complexidade do quadro apresentado e a impossibilidade de assistência médica integral intramuros ao caso em tela. Em quadros similares, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da fraternidade, autoriza a concessão e manutenção da prisão domiciliar humanitária [...]

Desta feita, embora em cumprimento de pena em regime fechado, o penitente não possui condições mínimas para recolhimento em prisão, de modo que, ante a comprovação por meio de laudosmédicos, vislumbra-se que as circunstâncias estão harmônicas e coerentes com a manutenção da prisãodomiciliar humanitária, com vistas à garantia do princípio da dignidade da pessoa humana.Como é cediço, a prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réuinserido no regime prisional aberto, ex vi artigo 117 da Lei de Execução Penal.

É evidente, outrossim, que o fato do reeducando estar condenado por delito hediondo,revestido de extrema gravidade, cuja pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, não pode ensejar,por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamentalda República inscrita no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal.Ressalta-se também que a continuidade da prisão domiciliar neste momento não se trata dabanalização do crime praticado sobremaneira, já que os crimes perpetrados possuem natureza hedionda erepugnante aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e aproporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor aoindivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adotandointerpretação extensiva do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, ao reeducandoCONCEDO EDVALo direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, peloJOSÉ DE LARAprazo de a contar da presente data, findo os quais, estando o presente executivo sob jurisdição90 diasdeste Juízo, deverá a defesa apresentar documentação comprobatória que indique a necessidade deprorrogação.Fixo as seguintes condições:Monitoração eletrônica;Comprovação, no prazo de 48 horas, de endereço fixo nesta Comarca; eRecolhimento domiciliar integral no endereço indicado pela defesa à mov. 65.1,podendo o apenado se deslocar de sua residência em situações de ordem médica, o quedeverá ser comunicação nos autos no prazo de 05 (cinco) dias. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito -SEEU NU 2002416-89.2023.8.11.0042 – mov. 71.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu a debilidade de saúde e idade avançada do agravado, bem como a incompatibilidade do tratamento dentro da unidade prisional, razão pela qual deferiu a prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Nos autos, há documentos comprobatórios de tratamento médico (ID 241030187 - fls. 5) e a continuidade do atendimento relacionada à insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica, sendo o último laudo apresentado em 5.2.2025 (SEEU NU 2002416-89.2023.8.11.0042, mov. 132.1), no qual consta
“sua condição de saúde ainda encontra-se em vulnerabilidade e fragilidade. [...] vem cumprindo com as determinações judiciais a ele impostas. ”

Na hipótese, o agravado é pessoa idosa (74 anos), a avocar à Lei n° LEI No 10.741, (Estatuto do Idoso).

Com efeito, o cumprimento de pena em regime fechado não enseja uma proibição objetiva e incondicional à concessão de prisão domiciliar desde que demostrada a impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

Sobre o tema, decidiu o c. STJ:

“[...]é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional”
(STJ - HC 365.633/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.5.2017)

No mesmo sentido, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“É admissível a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado [idoso] em regime fechado quando comprovada a existência de quadro clínico grave que requeira tratamento especializado não disponível no sistema prisional. ”
(AGEXPE NU 1016769-49.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 4.10.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025